Tribunal: TCU
Processo: 033.295/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13927/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.295/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gleodes Victor Duarte de Souza (XXX.942.071-XX); Guilherme Gontijo Dias (XXX.082.361-XX); Maria Passos Pinho (XXX.098.043-XX); Priscila Blank da Cunha de Freitas (XXX.517.427-XX); Redson Vieira Gonçalves (XXX.443.386-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.